Tribunal: TJES
Processo: 0017575-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017575-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois o acusado participou ativamente do crime, já que, visando dificultar a fuga da vítima BEATRIZ VIEIRA DE ALMEIDA, tentou segurá-la e, em seguida, correu atrás dela, até o estabelecimento comercial, para o qual se dirigiu, adentrando na recepção da empresa, para tentar assaltá-la, e, apesar de não tê-la alcançado, subtraiu os pertences do ofendido WALACE DE SOUZA PEREIRA, simulando, para tanto, portar arma de fogo. Tais circunstâncias revelam que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria. Precedente do TJES.
2. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a aplicação do instituto da detração penal.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0017575-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JHONES GOMES DA SILVA
(fls. 170-174)
, em face da sentença, de fls. 157-166v., proferida pelo Juizado da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de
roubo
(art. 157, caput, do Código Penal),
em relação à vítima WALACE DE SOUZA PEREIRA; de roubo circunstanciado pelo cometimento em concurso de pessoas
(art. 157, §2º, incisos II e do Código Penal),
em relação à vítima ISABELLA OLIVEIRA GONÇALVES
,
bem como do mesmo delito, na forma tentada
(art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal),
em relação à vítima BEATRIZ VIEIRA DE ALMEIDA
,
em continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese:

[1]
o reconhecimento de participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP); e

[2]
a detração de medidas cautelares impostas ao acusado.

Narra a denúncia
, que, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 21h38min., na rua Maria Lira, Centro, Vitória-ES (atrás das Lojas Renner), o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, e em comunhão de desígnios, com outro indivíduo, não identificado, 01 (uma) mochila, contendo objetos pessoais, da vítima ISABELLA OLIVEIRA GONÇALVES e, na mesma oportunidade, tentou subtrair os pertences de BEATRIZ VIEIRA DE ALMEIDA, sendo impedido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Descreve, ainda, o aditamento da peça acusatória que, ato contínuo, o acusado, simulando portar arma de fogo, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) carteira, da vítima WALACE DE SOUZA PEREIRA, tendo determinado, na ocasião, que este permanecesse de joelhos, até que pudesse se evadir do local.

Registra também que o denunciado tentou se utilizar de uma faca, contra o referido ofendido, sem que lograsse êxito, já que a arma branca caiu de sua mão, momento em que WALACE conseguiu detê-lo até a chegada dos policiais.

Após analisar os autos, registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria dos delitos, insurgindo-se, somente, quanto a dosimetria, para fins de reconhecimento, na terceira fase, da
minorante referente à participação de menor importância
, bem como quanto a
aplicação do instituto da detração
.

De início, no que concerne ao
pedido de reconhecimento da minorante da participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP)
, entendo que não merece prosperar, uma vez que, em juízo, as palavras das vítimas, BEATRIZ VIEIRA DE ALMEIDA (fl. 134) e WALACE DE SOUZA PEREIRA (fl. 134), assim como a confissão parcial (fls. 134 e 159), demonstram que o comparsa do réu, não identificado, evadiu-se do local, após subtrair a mochila da primeira vítima, ISABELLA OLIVEIRA GONÇALVES, ao passo que o réu participou, ativamente, do delito.

Nesse sentido, visando dificultar a fuga de BEATRIZ, o acusado tentou segurá-la e, em seguida, correu atrás dela, até o estabelecimento comercial, para o qual se dirigiu, adentrando na recepção da empresa, para tentar assaltá-la, e, apesar de não tê-la alcançado, subtraiu os pertences de WALACE, simulando, para tanto, portar arma de fogo.

Tais circunstâncias revelam que, no presente caso, os acusados agiram, mediante divisão de tarefas, com o objetivo comum, de realizar o roubo, e que a atuação do réu foi decisiva para consumação do fato criminoso, caracterizando a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, julgada em 15/02/2023, sob a relatoria do Des. Helimar Pinto.

Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto ao
pedido de aplicação do instituto da detração penal
, eis que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, conforme precedente do
STJ,
no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.026.647/SP, julgado em 23/05/2023, sob a
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6803021),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.